Tribunal: STM
Processo: 7000134-74.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL INCOMPATIBILIDADE DA REVELIA COM O PROCESSO PENAL REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis. A defesa busca a absolvição do apelante, A defesa busca a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões preliminares e uma questão de mérito em discussão: (i) definir se a condição de civil do Réu afasta a competência da Justiça Militar da União; (ii) determinar se há violação ao devido processo legal no ato do Juízo de primeiro grau deixar de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP; (iii) decidir sobre a incompatibilidade da Revelia com o Processo Penal; e (iv) analisar se existem provas suficientes para sustentar a condenação, em detrimento do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade.
5. A Revelia é um instituto previsto tanto no processo penal militar quanto no comum e foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Preliminar rejeitada por unanimidade.
6. No mérito, o crime consumado pelo réu é típico, ilícito e culpável. A autoria e a materialidade estão plenamente demonstradas pelas provas nos autos, motivo pelo qual a aplicação do princípio do in dubio pro reo é inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: Demonstradas a autoria e a materialidade do delito imputado ao Réu. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. Inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo. Manutenção da Sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, art. 28; CPM, arts. 240 e 240, § 5º; Lei n° 10.406/2002; CPPM, arts. 403 e 499; Lei nº 11.719/2008; Lei nº 12.433/2011; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000310- 25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, 26/10/2023; STM, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH, 23/6/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-74.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DARLISSON BEZERRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCOMPATIBILIDADE DA REVELIA COM O PROCESSO
PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000134-74.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DARLISSON BEZERRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO.
VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
INCOMPATIBILIDADE DA REVELIA COM O PROCESSO PENAL
REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça que condenou o apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, §
5º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis. A defesa busca a
absolvição do apelante, A defesa busca a absolvição do apelante com base no
princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões preliminares e uma questão de mérito em discussão: (i)
definir se a condição de civil do Réu afasta a competência da Justiça Militar da
União; (ii) determinar se há violação ao devido processo legal no ato do Juízo
de primeiro grau deixar de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP; (iii) decidir sobre a incompatibilidade da Revelia com o Processo
Penal; e (iv) analisar se existem provas suficientes para sustentar a condenação,
em detrimento do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento
do feito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº
11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada,
que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A Revelia é um instituto previsto tanto no processo penal militar quanto no
comum e foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
6. No mérito, o crime consumado pelo réu é típico, ilícito e culpável. A autoria e
a materialidade estão plenamente demonstradas pelas provas nos autos, motivo
pelo qual a aplicação do princípio do in dubio pro reo é inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: Demonstradas a autoria e a materialidade do delito
imputado ao Réu. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime. Inviável a aplicação do
princípio in dubio pro reo. Manutenção da Sentença condenatória
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, art. 28; CPM, arts. 240 e
240, § 5º; Lei n° 10.406/2002; CPPM, arts. 403 e 499; Lei nº 11.719/2008; Lei
nº 12.433/2011; CF/1988.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000310-
25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, 26/10/2023; STM,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000, Rel. Min. CELSO
LUIZ NAZARETH, 23/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de Incompetência da Justiça Militar
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva de violação do devido processo legal, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva de
incompatibilidade da revelia com o processo penal, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública da
União, atuando na defesa de DARLISSON BEZERRA DOS SANTOS, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 1º/6/2024, que,
por unanimidade, condenou o Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 240, § 5°, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e com o direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, nos seguintes termos:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em data e horário não precisados nos autos,
mas sendo certo que no período compreendido entre 1º de março de 2019 e 31 de janeiro de
2021, nas dependências da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da
Cachoeira/AM, o denunciado subtraiu para si 11 (onze) munições calibre 9mm e 1 (uma)
granada de gás pimenta, pertencentes à Fazenda Nacional.
Segundo restou apurado, no período em questão, o denunciado subtraiu para si as munições
pertencentes à Fazenda Nacional, recolhendo-as no estande de tiro do Exército e levando-as
para sua residência. A ação apenas foi descoberta no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das
23h, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para apurar uma
denúncia de ameaça, tendo como vítima o Sr. Paulo Júnior Ladino e, como autor, o ora
denunciado. Os policiais ouviram o cidadão ofendido, que informou que o denunciado teria o
ameaçado de dar-lhe um tiro ou explodir uma granada.
Diante das informações, os policiais deslocaram-se à residência do denunciado e, após
permissão por ele concedida, adentraram a residência e realizaram uma revista no recinto.
Durante a revista, os agentes de segurança encontraram 11 (onze) munições de 9 mm - sendo
duas intactas e nove deflagradas -, 1 (uma) munição de 7,62 mm de festim, 1 (uma) granada
de gás lacrimogênio, 1 (uma) granada de gás de pimenta e 3 (três) facas. Em razão disso, o
denunciado foi preso em flagrante.
Ouvido perante a autoridade policial estadual, o denunciado admitiu que recolheu as
munições no estande de tiro do Exército e, quanto às granadas de gás lacrimogêneo e
pimenta, afirma que recebeu do Cb Serafim, militar do 5° BIS, que foi licenciado em 2019.
Realizado laudo pericial para aferir a procedência do material apreendido na residência do
denunciado, os peritos concluíram que as 11 munições calibre 9mm foram originariamente
distribuídas ao Exército Brasileiro para diferentes unidades da 2ª Brigada de Infantaria de
Selva, sendo elas: CFRN/5° BIS, Cia Cmdo 2ª Bda Inf Sl, 22° Pel PE e 2° B Log Sl, conforme
Ficha de Controle de Estoque (anexo A). Acrescentam que não foi possível determinar qual
OM é detentora adas supramencionadas munições, uma vez que os mesmos lotes são
distribuídos para Unidades distintas (Evento 07, docs., 12/13, fls. 97/102).
Quanto à eficiência das 11 (onze) munições, constataram os experts:
‘Em parte as munições são inertes, totalizando 9 (nove) munições que não possuem carga
propelente e/ou espoleta ativa. As 2 (duas) munições restantes de mesmo calibre não são
inertes, apresentando carga propelente, espoleta ativa, estojo e projétil.’
No que tange à procedência da granada de gás pimenta apreendida, o laudo confirmou que o
item provém de lote distribuído ao 3° BIS e ao Cmdo 2ª Bda Inf Sl (lote CNL - H, nos termos
da Ficha de Controle de Estoque nos autos).
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, muito embora não tenha sido possível identificar a unidade militar exata para a
qual foram distribuídos o material apreendido em poder do denunciado, ficou cabalmente
comprovado que se trata de material distribuído ao Exército Brasileiro e, portanto,
pertencente à Fazenda Nacional.
Demais disso, evidente que o material encontrado ilegalmente na residência do denunciado foi
distribuído para a Companhia de Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, unidade
militar em que o denunciado serviu (Evento 44).
Por fim, as 11 (onze) munições calibre 9mm e a granada de gás pimenta foram submetidas à
avaliação por dois peritos nomeados, os quais avaliaram que o total do material apreendido
em poder do denunciado é de R$ 328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete
centavos), nos termos da avaliação constante do Evento 64.
Portanto, em assim agindo, em data e horário não precisados nos autos, mas sendo certo que
no período compreendido entre 1º de março de 2019 e 31 de janeiro de 2021, nas
dependências da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM, o
denunciado, com vontade livre e de forma consciente, subtraiu para si 11 (onze) munições
calibre 9mm e 1 (uma) granada de gás pimenta, pertencentes à Fazenda Nacional.
Diante do exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Ex-Sd EP DARLISSON BEZERRA
DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 240, § 5°, c/c art. 9º, II, "e", ambos do
Código Penal Militar. (Grifos do autor) (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 24 de maio de
2022 (evento 1, DOC2).
A seguir, o Réu foi citado (evento 73, DOC1).
1.2 Instrução
Em Juízo, foram ouvidas as Testemunhas arroladas na Denúncia: ST Ricardo
Alexandre Nascimento de Assis e 2º Sgt PM Kelson Alencar de Souza (evento 131,
DOC1 e evento 132, DOC1).
No mesmo ato, o CPJ-Ex, por unanimidade, decidiu decretar a revelia do Réu,
com fundamento no art. 292 do CPPM (evento 132, DOC1).
A Defesa se manifestou no sentido de não ter Testemunhas a indicar (evento
135, DOC1 e evento 140, DOC1).
Embora intimado, por meio da Carta Precatória, o Réu não compareceu para ser
qualificado e interrogado (evento 156, DOC1 e evento 175, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 189,
DOC1 e evento 190, DOC1).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia (evento 195, DOC1).
Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União suscitou a preliminar de
incompetência da Justiça Militar para julgar civis. No mérito, requereu a absolvição do Réu,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 198, DOC1).
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3 Sentença
Em 29 de abril de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM, decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na
Denúncia para condenar o réu ex-SD DARLISON BEZERRA DOS SANTOS como incurso
nas sanções do art. 240, § 5º, do CPM e, por maioria (3 x 2), fixar como definitiva a pena em
2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, por 2 (dois) anos, mediante as condições
a serem estabelecidas em audiência admonitória, fixando o regime aberto para o eventual
cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal) e com o direito de apelar em
liberdade (evento 210, DOC1 e evento 211, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 1º de junho de 2024 (evento 212,
DOC1).
Consta dos autos a Certidão de Trânsito em Julgado para o Ministério Público
Militar (evento 218, DOC1).
Inconformada, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação no dia 20 de
junho de 2024 (evento 219, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação (evento 228, DOC1), a DPU, preliminarmente, suscita
a nulidade do feito, alegando que o Juízo “[...] deixou de observar a aplicação dos arts. 396
e 396-A do CPP, nulificando assim o processo, na medida em que se suprimiu etapas
relevantes tanto na oportunização de manifestações da defesa como de etapas decisórias”;
argui, ainda, a incompatibilidade da Revelia com o Processo Penal e a incompetência da
Justiça Militar para julgar civis.
No mérito, pugna pela absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM, com a incidência do princípio do in dubio pro reo.
Nas contrarrazões (evento 237, DOC1), o MPM refutou os argumentos
trazidos pela Defesa e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Apelo para que fosse mantida
incólume a Sentença condenatória.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pela rejeição das
preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo da Defesa, mantendo na íntegra,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida (evento 11, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, rejeitadas as preliminares
suscitadas pela DPU, deve ser desprovido.
1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DPU
1.1 Incompetência da Justiça Militar para julgar civis
No caso, a DPU alega a incompetência da Justiça Militar para o processamento
e o julgamento do feito, aduzindo:
O acusado é civil, com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal militar
pela suposta prática do crime elencado, devendo ser declarada a perda de objeto do presente
feito ou, subsidiariamente, ser remetido à Justiça Comum para que o acusado veja-se
processado.
É inadmissível que o cidadão que não ostenta a qualidade de militar seja apenado por crime
com “pena tipicamente militar”. (evento 228, DOC1).
Tal preliminar deve ser rejeitada.
Ressalte-se que o fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
A conduta do Réu narrada na Denúncia se consubstanciou na consumação de
crime militar, cuja conduta típica está prevista no art. 240, § 5°, do Código Penal Militar.
Frise-se que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, consoante o disposto no art. 124 da Constituição Federal de 1988.
No caso, inexiste dúvida de que o crime em exame é crime militar, tendo em
vista que se subsome ao disposto no art. 9º, incisos II e III, alínea “a”, do CPM.
Desse modo, deve ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União,
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA.
MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. TEMPO DO CRIME.
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. JUIZ. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17.
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO
OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE
DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO
VINCULAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR.
DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE. DIREITO
PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE
PÚBLICA. OFENSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, FRAGMENTARIEDADE E
SUBSIDIARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. [...]. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime. [...] (Apelação nº 7000310-25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. julgado 23/10/2023. Publicado 16/11/2023) (Grifo nosso).
Por fim, o fato de o Réu não mais ostentar a condição de militar da ativa, não o
exime da responsabilidade penal perante esta Justiça Especializada, consoante o Enunciado nº
17 da Súmula do STM: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
Portanto, inexistem dúvidas quanto à competência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de Incompetência da
Justiça Militar, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
1.2 Violação do devido processo legal
A DPU arguiu a nulidade do processo, por violação ao devido processo legal,
aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos
arts. 396 e 396-A ambos do CPP.
Tal preliminar, também, deve ser rejeitada.
O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº
11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem
regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar.
Desse modo, inexiste qualquer omissão a ser suprida pela legislação de
processo penal comum.
Nesse diapasão, cito o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS
DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP
COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO CPPM,
CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS, NESSE CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
2. O USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS
PERMANENTES. LOGO, SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E
CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO
ESCOLAR, DE CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO CONHECIMENTO, À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O PROPÓSITO DE CONCORRER A UMA VAGA NO
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO
DE
SOLDADOS-CESD
2017
SE
SUBSOME
PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ
NAZARETH. Julgado 23/6/2022. Publicado 5/9/2022) (Grifos nossos).
Portanto, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal,
tendo em vista que o CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e foi
oportunizado ao Réu o contraditório e a ampla defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de violação do devido
processo legal, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
1.3 Incompatibilidade da Revelia com o Processo Penal
A DPU alega, ainda, a nulidade do feito, aduzindo:
A intimação ficta demanda maiores cautelas, pois estão em jogo relevantes garantias
processuais constitucionais.
[...]
Conclui o autor que a revelia e a contumácia são incompatíveis com o processo penal
brasileiro, e o juiz deve, obrigatoriamente, intimar o defensor de todos os atos do processo. A
presença da defesa técnica, mesmo na ausência do réu, é suficiente, e a revelia não deve ser
aplicada como uma categoria válida no processo penal. A ausência do réu não deve resultar
em sanções processuais, e a utilização do termo “revelia” é inadequada nesse contexto.
(Evento 228, RAZAPELCRIM1).
Tal preliminar, também, deve ser rejeitada.
É cediço que a Revelia é um instituto previsto tanto no processo penal militar
quanto no comum e foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
No âmbito da Justiça Militar da União, a Revelia possui respaldo legal no art.
292 do CPPM:
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Ressalte-se que o fato de haver a decretação da revelia do Réu, cumpre registrar
que foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório
e o da ampla defesa.
Ademais, frise-se que a Defesa não requereu quaisquer diligências após,
inclusive, ter sido marcada a data para o interrogatório do Réu e este não comparecer.
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, é importante frisar que há diferença entre a aplicação da revelia no
Processo Civil e no Processo Penal. Enquanto naquele o Réu sofre além do efeito formal,
também o efeito material, consubstanciado na presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor do processo. Diferentemente, no Processo Penal, o Réu sofrerá tão somente o
efeito formal, consistente no prosseguimento do Feito sem a sua presença, mas lhe sendo
garantidos todos os princípios constitucionais e processuais.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompatibilidade
da revelia com o processo penal, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, observa-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória, motivo pelo qual o Apelo deve ser desprovido.
No caso, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas convincentes da
autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
2.1 Autoria e materialidade
A autoria do delito em exame encontra-se indene de dúvidas, mormente pelo
depoimento testemunhal do Policial Militar que participou da prisão em flagrante do Réu,
consoante os trechos transcritos da Sentença:
Importante mencionar o relato em Juízo do 2º Sargento da Polícia Militar Kelson Alencar de
Souza, arrolado pelo MPM, que esteva presente na ocasião da revista realizada no interior da
residência do acusado na data do ocorrido (Evento 131, vídeo 3). Vejamos:
[...] MPM: E o senhor foi acionado, como é que foi o seu acionamento? Como é que o senhor
chegou nessa história?
Testemunha: Doutora, nós fomos acionados pela vítima, uma situação de subtração de um
aparelho celular. A qual essa vítima foi até essa residência do Darlisson e ao chegar lá ele foi
ameaçado, que ia receber um tiro ou que iriam atirar uma granada contra ele. E sendo assim
ele foi e nos procurou, procurou a Polícia Militar.
MPM: E aí ele informou o quê? Que ele havia sido furtado pelo Darlisson, esse celular dele e
ele foi recuperado na residência do Darlisson?
Testemunha: Doutora, eu não me recordo precisamente o acusado, mas a vítima nos informou
que o aparelho celular poderia ser encontrado naquela residência.
MPM: Entendi. Aí ele foi lá, conversou com o Darlisson e aí ele foi ameaçado.
Testemunha: Isso mesmo.
MPM: Aí os senhores foram (Trecho Incompreensível), diante dessa denúncia os senhores
foram averiguar na residência do Darlisson essa situação?
Testemunha: Sim, senhora, ele fez a denúncia, nós fomos até o local.
MPM: E aí chegando lá como é que foi a recepção, o Darlisson abriu logo a porta? Resistiu?
O senhor se recorda como é que foi?
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Doutora, ele estava, ele demorou um pouco para abrir a porta, ao abrir deu para
verificar visualmente que ele apresentava visíveis sintomas de embriaguez.
MPM: Entendi.
[...]
MPM: E aí os senhores adentraram na residência dele e os senhores acharam essas munições
e essa granada aonde na residência? Estavam escondidas, estavam à mostra?
Testemunha: Não estava escondido não, Doutora, não tivemos dificuldades em encontrar, só
não me recordo qual o local, mas escondidas não estavam.
MPM: Estavam à vista então, estavam à mostra mesmo, tanto a granada quanto as munições?
Testemunha: Isso, sim senhora.
MPM: E os senhores chegaram a indagar o Darlisson por quê que ele estava de posse daquele
material?
Testemunha: Doutora, nós perguntamos ele, a resposta que ele nos deu que ele adquiriu esse
material, esse material ia ser descartado. E antes de ser descartado ele foi e ficou de posse
desse material.
MPM: Então ele pegou um material que ia ser jogado fora, essa foi a, no quartel mesmo?
Testemunha: Isso, foi isso que ele nos falou.
MPM: Está joia então. E aí os senhores prenderam ele em flagrante? Como é que foi?
Testemunha: Sim, senhora, diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo, aí no momento
(Trecho Incompreensível) que ele não poderia ser preso pelo fato de ser militar das Forças
Armadas. [...] (evento 212, DOC1).
Ressalte-se que perante a autoridade policial, no momento do flagrante, o Réu
assim se pronunciou:
Que é militar do Exército Brasileiro servindo na Companhia de Comando da 2° Brigada de
Infantaria de Selva; Que perguntado se as munições apresentadas lhe pertence? Respondeu
que sim, que foram apreendias 11 munições 9mm, sendo duas estão intactas e nove
deflagradas e uma munição de festim 7.62mm; uma granada de pimenta e uma granada
lacrimogénea e três facas; QUE perguntado onde adquiriu as munições 9mm? Respondeu que
recolheu as munições no estande de tiro do Exército, que pegou 9 estojos de 9mm e encontrou
os projeteis e as colocou, não deflagram; que duas são intactas; QUE perguntado onde
conseguiu as granadas sendo uma de Pimenta e Outra de Lacrimogénea? Respondeu que
recebeu do CB SERAFIM, em militar do 5° BIS, o qual foi licenciado no ano de 2019; QUE
perguntado qual era finalidade de ter em sua posse as munições e granadas? Respondeu que
somente para guardar;
Desse modo, a prisão em flagrante do Réu, que não se observa ilegalidade,
demonstrou ser o autor do delito que lhe foi imputado na Denúncia.
Quanto à materialidade, também, restou comprovada pelo Auto de Prisão em
Flagrante (evento 7, DOC1, p. 6 e 7), bem como pelo Laudo Pericial n° 4/2021, do 22° Pel.
PE, de 6 de abril de 2021, acostado aos autos (evento 7, DOC1, evento 7, DOC12 e evento
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7, DOC13).
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito imputado
ao Réu na Denúncia, enfatizando-se que, em que pese não estar demonstrado exatamente a
unidade militar oriunda dos bens, indubitavelmente, pelas informações do Laudo, denota-se
que foram, também, distribuídas para a unidade em que o Réu serviu, consoante explicitou a
Sentença recorrida:
Conforme se observa, embora não se possa identificar para qual unidade militar foi
distribuído cada um dos itens apreendidos em poder do acusado, não há dúvidas de que se
trata de material pertencente ao Exército Brasileiro e, portanto, à Fazenda Nacional. Além
disso, também é certo que o referido material foi distribuído à Companhia de Comando da 2ª
Brigada de Infantaria de Selva, unidade militar em que o acusado servia. (evento 212,
DOC1).
2.2 Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente à conduta insculpida no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o Réu, de modo livre
e consciente, subtraiu, para si, bens pertencentes à Administração Militar.
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, levando-se em consideração a gravidade do delito envolvendo furto de
munições.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu agiu de forma
livre e consciente, com animus de inversão da posse da res, inexistindo qualquer informação
capaz de afastar o dolo da sua conduta.
2.3 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que
o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Portanto, mostra-se inviável atender ao pleito da DPU, a ponto de se aplicar o
princípio in dubio pro reo ao caso em exame, tendo em vista que o crime consumado pelo
Réu restou demonstrado nos autos, merecendo, pois, a sua responsabilidade penal.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, da Sentença condenatória.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375383v5 e do código CRC fca83070.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/09/2025, às 18:02:06
7000134-74.2022.7.12.0012
40001375383.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR